Tribunal: TJMT
Processo: 0016603-03.2016.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016603-03.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS GALVAO - CPF: 396.090.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS -
MEDICAMENTO
(MORFINA 10MG/ML INJETÁVEL) COM APLICAÇÃO DOMICILIAR –
NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON
(CID 10 E C20 E C3) -

PARECER NAT -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

–

DIREITO À SÁUDE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
M.M. Dr. Carlos Augusto Ferrari
, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

substituto processual de MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO,

em face
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que condenou o requerido
a fornecer a substituída o medicamento

Morfina 10 mg/ml Ampola-IV, com aplicação em âmbito domiciliar, ante a enfermidade que a acomete, conforme prescrição medica

(id 29732480).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que o medicamento Morfina 10 mg/ml Ampola-IV não integra os componentes da Assistência Farmacêutica da municipalidade.

Sustenta que a aplicação do citado medicamento no domicílio da autora pode gerar risco de morte da paciente.

Afirma que o tratamento médico que a substituída necessita é de alto custo, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, ante o que dispõe as regras de repartição de competência na área da saúde.

Defende, por fim, que não tem orçamento para cumprir a obrigação imposta na sentença recorrida.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (id 29732482).

O apelado apresentou contrarrazões (id 29732482).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id 30860471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
M.M. Dr. Carlos Augusto Ferrari
, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

substituto processual de MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO,

em face
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que condenou o requerido
a fornecer a substituída o medicamento

Morfina 10 mg/ml Ampola-IV, com aplicação em âmbito domiciliar, ante a enfermidade que a acomete, conforme prescrição médica (id 29732480).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que o medicamento Morfina 10 mg/ml Ampola-IV 1) não integra os componentes da Assistência Farmacêutica da municipalidade, que não dispõe de recursos para custeá-lo; 2) é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por estar relacionado a tratamento médico de alto custo, no caso, Neoplasia Maligna de Cólon, que acomete a substituída, ante o que dispõe as regras de repartição de competência na área da saúde; e, por fim, 3) a aplicação domiciliar gera risco de morte de paciente
(id 29732482).

O cerne da questão cinge-se em saber se deve ser ou não disponibilizado pelo município de Barra do Garças o medicamento
Morfina 10 mg/ml Ampola-IV, com aplicação em âmbito domiciliar, conforme prescrição médica, ao autor,
diagnosticado com Neoplasia Maligna de Cólon (CID 10).

A norma constitucional, extraída do artigo 196 da CF, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos, em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (grifo nosso)

Veja que a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado nº 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Insta ressaltar que o direcionamento da obrigação somente é cabível quando os entes federados integram conjuntamente o polo passivo da relação jurídica.

Contudo, se o tratamento e/ou medicamento pleiteado integrar o rol daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o ente público demandado, ante a responsabilização solidária, tem obrigação de fornecê-lo, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

A propósito, cita-se julgado de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE FÁRMACO - RITUXIMABE - INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
(SUS). TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. Em matéria de
saúde
pública a responsabilidade da União, Estados e
Municípios

é
solidária
, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir
direito
fundamental à vida e à
saúde
do cidadão. Jurisprudência pacificada.
Responsabilização pelo tratamento que não se vê afastada em razão da existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, que não obriga o direcionamento da demanda somente a um dos entes federados, a União
. Tema 793 do STF e precedentes. Hipótese em que a parte autora, diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tem prescrição pelos
médicos
que lhe assistem, especialmente a especialista em oncologia pediátrica, junto ao Hospital São Vicente de Paulo – Instituto do
Câncer
, de tratamento com o
medicamento
objetivado na demanda. Fármaco, Rituximabe, incorporado ao SUS pela CONITEC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50006685720198210098, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 20-10-2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde

é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 24-11-2021)

Pois bem. No caso em apreço, observa-se que o município de Barra do Garças foi condenado a disponibilizar
o medicamento
Morfina 10mg/ml injetável,
a substituída
, portadora de Neoplasia Maligna de Cólon.

O conjunto probatório revela que a substituída, hipossuficiente financeiramente, tem acompanhamento médico no Hospital Municipal de Barra do Garças e na cidade de Goiânia-GO no centro de referência para tratamento de câncer “Hospital Cebron”, por ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de cólon, inclusive com metástase para outros órgãos (ids 29731481/86 e 29731491/92 e 29732458/59).

Conforme declarações e relatórios, o município recorrente chegou a repassar a medicação a substituída, mas não de forma contínua e em âmbito domiciliar, como prescrito na receita médica (id 29731481/86 e 29731491/92 e 9731955).

Sabe-se que o citado fármaco, destinado a dor crônica, está dentre aqueles fornecidos pelo sistema único de saúde, conforme informações do próprio recorrente e, ainda, do NAT (id 29732458/59),

Aliado a isso, consta ressalva no parecer do NAT que, em casos excepcionais, pode ser feita a aplicação do referido fármaco fora do ambiente hospitalar (id 29732458/59), situação que, aqui, se amolda, já que se trata de medicamento para dor crônica em paciente portador de câncer, com metástase em vários órgãos e locomoção restrita.

Logo, ante a responsabilidade solidária, cabe ao Município de Barra do Garças, ora recorrente, o dever de cumprir a obrigação imposta na sentença, cujo objetivo é assegurar o direito a saúde, consectário lógico do direito fundamental à vida.

Dentro desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso interposto pelo município de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022